Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722545-24.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE WALTER NERY DA SILVA JUNIOR, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, JOSE WALTER NERY DA SILVA JUNIOR, DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 29134252), admitiu o especial manejado pela PREVI (ID 29134249) e inadmitiu o especial aviado por JOSÉ WALTER NERY DA SILVA JUNIOR (ID 39134234). Houve interposição de agravo dirigido à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.865.553 (Tema 1.059), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “(im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 39137603). Assim, remetam-se os autos à COREC para mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019